Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-04.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-04.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, DANILO ALVES DA SILVA

APELADO: LUCIENE BARBOSA DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Parcelas retroativas de progressão funcional. Necessidade de comprovação do termo inicial do direito. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Tentativa de rediscutir o mérito. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo ente municipal, reformando sentença que havia julgado procedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias referentes à progressão funcional vertical para o período de agosto de 2017 a dezembro de 2018. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando que o reconhecimento formal do direito já estaria comprovado nos autos.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar devidamente as provas apresentadas, notadamente as fichas financeiras; (ii) estabelecer se houve contradição interna no acórdão ao reconhecer o direito ao enquadramento no nível III e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido de pagamento das parcelas retroativas.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.A contradição que autoriza embargos deve ser de natureza interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não entre o acórdão e elementos externos, como provas ou alegações das partes.
5.No caso concreto, o acórdão impugnado pontua formalmente a constatação do enquadramento no nível III, mas destaca expressamente a ausência de comprovação do termo inicial do direito à progressão funcional, inviabilizando o reconhecimento do direito ao pagamento das parcelas retroativas.
6.As fichas financeiras não demonstram o nível funcional ocupado no período pretérito, tampouco comprovam a data de deferimento da progressão, não suprindo o ônus probatório exigido.
7.Não há omissão relevante a ser sanada, pois o acórdão apreciou as provas e fundamentos essenciais da controvérsia, estando o julgador dispensado de se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já apresentados fundamentos suficientes para a decisão.
8.As alegações apresentadas configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000538-04.2022.8.05.0212
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como embargada

LUCIENE BARBOSA DE ANDRADE e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARTÓRIOS
, nos termos do voto do relator.